Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. PRECATÓRIO. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ORDEM LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI No 6.830/80. TEMA REPETITIVO No 578 DO STJ (RESP 1.337.790/PR). SÚMULA No 406 DO STJ.
1 – Ordem legal de penhora. Tema repetitivo no 578 do STJ. O art. 11 da Lei no 6.830/80 estabelece uma ordem de preferência na indicação de bens à penhora. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema no 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo no 1.337.790/PR, fixou a orientação de que “em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC".
2 – Precatório. Recusa da Fazenda Pública. Súmula 406 do STJ. De acordo com o enunciado sumular no 406 do STJ, “a Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório”. O precatório se traduz em direito do devedor, ocupando a última posição na ordem preferencial estabelecida tanto na Lei de Execução Fiscal quanto no art. 835 do Código de Processo Civil, independentemente de se tratar de precatório proveniente do próprio exequente ou de terceiros. No caso em exame, o agravante não demonstrou a necessidade de afastamento da ordem legal, o que legitima a recusa do exequente. A invocação dos princípios da isonomia e da menor onerosidade, como fixado no tema repetitivo no 548 do STJ, não é suficiente para tal finalidade.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(lp)